Tribunal: STF
Processo: RE 85805
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-09
Data de publicação: 1978-05-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. HONORARIOS DE
ADVOGADO. INCIDENCIA SOBRE A SOMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E DOZE DAS
VINCENDAS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENSÃO.
APLICAÇÃO DO SALARIO-MINIMO VIGENTE AO TEMPO DA SENTENÇA, NÃO AO
TEMPO DO EVENTO (SÚMULA 490). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.